Tribunal: TJSP
Processo: 1044453-75.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Bloqueio repentino em conta do Whatsapp. Pretendida a majoração dos danos morais. Descabimento. Situação que, em tese, não justificaria a indenização, na ausência de demonstração de ofensa a direito da personalidade. Condenação mantida na extensão arbitrada, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Bloqueio repentino em conta do Whatsapp. Pretendida a majoração dos danos morais. Descabimento. Situação que, em tese, não justificaria a indenização, na ausência de demonstração de ofensa a direito da personalidade. Condenação mantida na extensão arbitrada, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais mantidos. Recurso improvido.